Tribunal: TJSP
Processo: 1043312-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público estadual – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 – Benefício de caráter genérico – Extensão aos inativos – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público estadual – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 – Benefício de caráter genérico – Extensão aos inativos – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o decidido no RE no 870.947 (Tema no 810 – STF) – Honorários advocatícios por equidade – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ, RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043312-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada/apelante MARISIA HELENA BATISTA
DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DA RÉ,
RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043312-83.2019.8.26.0053 -Voto no 11672
2
VOTO No 11672
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 1043312-83.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE/RECORRIDA: MARISIA HELENA BATISTA DE QUEIROZ
RECORRENTE/RECORRIDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Evandro Carlos de Oliveira
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Servidor público
estadual
Secretaria da Educação
Classes de Suporte
Pedagógico do Quadro do Magistério Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15

Benefício de caráter genérico Extensão aos inativos Tese
fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Juros de mora
e correção monetária fixados em conformidade com o decidido
no RE no 870.947 (Tema no 810
STF)
Honorários
advocatícios por equidade Sentença mantida RECURSO
DA
RÉ,
RECURSO
DA
AUTORA
E
REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas pela autora MARISIA HELENA
BATISTA DE QUEIROZ e pela ré SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV contra a
sentença de fls. 71/73, integrada por embargos de declaração rejeitados à fl. 80, a qual
julgou procedente ação ajuizada com o fim de condenar a ré a pagar à autora a Gratificação
de Gestão Educacional GGE, instituída pela LCE no 1.256/15 desde seu advento ou desde
quando se tornou devida a aposentadoria (se superveniente), bem como as diferenças
apuradas, observada a prescrição quinquenal.
Ainda segundo a r. sentença, “as verbas atrasadas serão
corrigidas monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, ou
seja, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos
respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no
11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação”.
A r. sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais
por equidade no valor de R$ 1.000,00 em favor da autora.
Em suas razões (fls. 84/91), a SPPREV alega, em suma, que a
GGE, instituída pela LCE no 1.265/15, não se estende nem mesmo aos servidores inativos
das Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério que têm direito à paridade
remuneratória, conforme previsto nas ECs 41/03 e 47/05, pois o artigo 8o §2o da referida lei
determinou que “fica vedada a concessão da GGE aos servidores afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas”, o que a descaracterizaria como sendo
vantagem genérica. Pede, nesses termos, o provimento do recurso com a inversão do
julgado.
Já autora, em suas razões (fls. 94/97), apenas requer que os
honorários advocatícios sejam fixados conforme os percentuais legais, e não por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043312-83.2019.8.26.0053 -Voto no 11672
3
Contrarrazões da autora às fls. 106/123.
A SPPREV não apresentou contrarrazões (fl. 131).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade de ambos os
recursos, ressaltando-se o recolhimento do preparo devido pela autora (fl. 98).
De início, observa-se que a tese jurídica relativa a esta controvérsia
foi fixada no IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000 (Tema no 10 GGE Extensão
Inativos), julgado em 10/8/2018 e publicado em 4/9/2018; e que contra ele foi interposto
Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido, tendo ocorrido o trânsito em julgado da
decisão de inadmissibilidade em 12/05/2020.
Nessas circunstâncias, passa-se ao julgamento do apelo da ré com
base na tese fixada no IRDR em questão.
Confira-se a ementa do IRDR Tema no 10:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores
públicos estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico
do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino)
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e impessoal
da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor
ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas classes
Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no
41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) Fixação da tese
jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por
sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade”
Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica
fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a
sentença de procedência da demanda, com observação referente
aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA
FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação. (TJSP, Turma
Especial de Direito Público, IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043312-83.2019.8.26.0053 -Voto no 11672
4
relator Des. Paulo Barcellos Gatti, julgado em 10/8/2018).
(Destaquei).
Assim, visto que a autora se aposentou no cargo de vice-diretora de
escola sob o regime de integralidade e paridade (fls. 24/25) e visto que não cabe a este
órgão fracionário adotar outra solução à controvérsia, conforme o artigo 985 do CPC, é
mesmo o caso de reconhecer seu direito à percepção da GGE.
Também não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública
estadual inativa, integrante das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação.
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE). Possibilidade. Definição da questão em IRDR, pela
Turma Especial desta Seção de Direito Público, com efeito
vinculante, uniformizando a jurisprudência desta Corte. Lei
Complementar no 1.256/2015. Natureza remuneratória, geral e
impessoal da vantagem. Extensão aos inativos/pensionistas.
Sentença de procedência da demanda mantida, com reforço de
fundamentação na forma de cálculo dos acréscimos legais (juros e
correção monetária), para que se observe à orientação do E. STF
no Tema 810, já julgado, bem como o decidido pelo C. STJ no
Tema no 905, segundo a modulação e o que transitar em julgado
nos feitos correlatos a essas teses. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com determinação. "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade." (Tema 10, tese
fixada no IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000).” (TJSP; Apelação
1013921-54.2017.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:
27/11/2018) (Destaquei)
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
APOSENTADA

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Benefício de caráter genérico Extensão
aos inativos Art. 40, § 8o, da Constituição Federal (art. 7o da
Emenda Constitucional no 41/03) Incidência da tese jurídica
fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Juros de mora e
correção monetária conforme o decidido no RE no 870.947 -
Recurso
de
apelação
não
provido.”
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043312-83.2019.8.26.0053 -Voto no 11672
5
1016593-35.2017.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018) (Destaquei).
Assim, é mesmo o caso de reconhecer o direito da autora à
percepção da GGE, com o consequente pagamento das diferenças apuradas, nos termos
fixados pela r. sentença.
Por sua vez, o pedido recursal da autora não comporta provimento.
Com efeito, se trata de demanda de massa e bastante simples,
ajuizada após a fixação da tese jurídica em sede de incidente de resolução de demandas
repetitivas, e com tramitação célere (a inicial foi ajuizada em 20/08/2019).
Nesse sentido, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com
base nos percentuais legais sobre a condenação implicará remuneração desproporcional ao
causídico em prejuízo ao erário público, uma vez que, conforme as planilhas de fls. 37/38,
a autora tem a receber de atrasados cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Assim, fica mantida integralmente a r. sentença.
Sem majoração de honorários em sede recursal, dado o
desprovimento de ambos os recursos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional,
observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso da ré,
do recurso da autora e da remessa necessária, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.